Tribunal: TJDFT
Processo: 0720311-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720311-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Rodrigo Santiago - Sociedade Individual de Advocacia Embargados: Francisco Peres de Oliveira Carmelita Josefa da Conceição Oliveira D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade de advogados Rodrigo Santiago – Sociedade Individual de Advocacia contra a decisão liminar proferida por este Relator (Id. 59324658), que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento manejado pela ora embargante. A embargante argumenta em suas razões recursais (Id. 59767288), em síntese, que a decisão embargada incorreu em obscuridade. Argumenta que, na origem, não se trata apenas de ação de demarcação de terra, mas de cumulação de demandas, uma vez que o pedido contém também indenização por danos materiais e compensação por danos morais, além de perdas e danos. Assim, afirma que os procuradores dos confinantes da área objeto da demanda deveriam receber apenas 25% (vinte e cinco por cento) dos honorários de advogado, pois esse percentual corresponde especificamente à causa de pedir alusiva à demarcação de terras. Requer, portanto, o provimento do recurso para que seja esclarecida a obscuridade apontada. Nas contrarrazões aos embargos de declaração Rafael Nonato Ferreira Fontinele requer o desprovimento do recurso manejado pela parte adversa (Id. 60129264). É a breve exposição. Decido. O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. Por essas razões, deve ser conhecido. De acordo com a regra prevista no art. 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração são admissíveis diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão. A obscuridade consiste em imprecisão semântica apta a dificultar ou até mesmo impossibilitar a compreensão da decisão, hipótese em que os embargos de declaração serão admissíveis para que a situação seja esclarecida. No caso em deslinde a decisão embargada examinou devidamente a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos (Id. 59324658): “A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a verossimilhança dos fundamentos articulados no recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se os advogados de todos os confinantes, na ação de demarcação, têm a legítima pretensão ao crédito decorrente de honorários de advogado. A ação de demarcação tem como finalidade principal a definição dos limites territoriais entre bens imóveis e deve ser proposta de acordo com as regras previstas no art. 574, e seguintes, do CPC. A propositura da demanda tem como um dos requisitos a inclusão na relação jurídica processual de todos os confinantes da linha demarcada, nos termos da regra do art. 574 do CPC. Assim, todos os confinantes são litisconsortes passivos necessários e devem ser citados, independentemente de terem sido inicialmente mencionados pelo autor na petição inicial. No caso em exame a demanda foi inicialmente proposta contra Peterson Contaifer Bragança e Gisele Cristiane Barnabé Contaifer. No entanto, a sociedade empresária Iara Agroindústria Araguaia Ltda e Alexandre George Cotorian foram citados e defendidos, nos autos do processo de origem, pela Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial. Nesse contexto a sociedade empresária Iara Agroindústria Araguaia Ltda e Alexandre George Cotorian são litisconsortes passivos, integram a relação jurídica processual e ofereceram defesa, ainda que por meio de negativa geral. Por isso a quantia devida a título de honorários de advogado deve ser repartida entre todas as partes, incluindo as duas últimas mencionadas. Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente não revelam o preenchimento do requisito da verossimilhança das alegações articuladas no recurso. Fica dispensado o exame do requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo.” Nesse contexto é necessário observar a redação do requerimento formulado pela sociedade de advogados, ora embargante, por ocasião da interposição do agravo de instrumento, senão vejamos (Id. 59281377): “Por todo o exposto, a Agravante vem requerer: 5.1. a concessão do efeito suspensivo ativo, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, para: 5.1.1. Determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença promovido pela parte Agravante; 5.1.2. Determinar que, em caso de pagamento ou penhora de qualquer valor nos autos, todo o valor obtido no ato executório permaneça nos autos até o trânsito em julgado deste recurso; 5.1.3. Determinar que seja inibido o ajuizamento de ação autônoma de cumprimento de sentença referente aos honorários de sucumbência por parte dos confinantes ou de seus advogados até o trânsito em julgado deste recurso; e 5.1.4. Confirmar a(s) liminar(es) em julgamento; 5.2.que seja determinada a intimação da parte Agravada para, caso queira, apresente contraminuta no prazo legal, conforme art. 1.003, §5o, do CPC; 5.3. que seja o presente agravo de instrumento conhecido e, em seu mérito, PROVIDO para reformar a r. decisão do juízo a quo para que INDEFERA a divisão dos honorários de sucumbência; sendo devida e declarada integralmente à parte Agravante; 5.4. que todas as publicações sejam realizadas em nome do Dr. Rodrigo Egídio Santiago, OAB/DF 39.680, sob pena de nulidade processual. Nos termos do art. 1.017, §5o, do CPC, fica dispensada a juntada das peças obrigatórias por ser o processo originário eletrônico.” (Ressalvam-se os grifos) O Juízo singular determinou, na decisão interlocutória impugnada, a divisão do montante referente aos honorários de advogado, com a determinação de pagamento de percentual em favor dos procuradores dos réus confinantes da área a ser demarcada. A recorrente, ao interpor seu recurso, requereu a reforma da decisão aludida apenas com o objetivo de afastar, por completo, os efeitos da condenação. Em outras palavras, o requerimento foi formulado com a finalidade de que os procuradores dos réus confinantes da área demarcada deixassem de receber o respectivo montante dos honorários de advogado. Observa-se, com efeito, que não houve requerimento de divisão do montante dos honorários de modo diverso, tampouco nos moldes em que consta nas razões dos embargos de declaração. Por essa razão, não é possível, sequer, cogitar que a decisão embargada tenha incorrido em obscuridade. Assim, afiguram-se ausentes as hipóteses de admissibilidade do art. 1022 do CPC, o que obsta o conhecimento do presente recurso. Feitas essas considerações deixo de conhecer o recurso. Cientifique-se o Juízo singular. Oportunamente, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 28 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator